Tribunal: STF
Processo: RHC 250141
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emerson Rodrigo Capalbo, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 882.957/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 31.3.2022, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1014832-60.2020.8.26.0506) às penas de dezessete anos e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil quinhentos e trinta e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes majorados). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Tem-se nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau ao Superior Tribunal de Justiça:



    “As investigações envolvendo o paciente iniciaram-se com o Procedimento Investigatório Criminal – PIC 1/2020 (cf. Processo Cautelar 0001362-76.2020.8.26.0506) a fim de apurar a atuação criminosa de integrantes do ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’ na cidade de Ribeirão Preto/SP e região. No decorrer da investigação, foram monitorados contatos telefônicos de integrantes da citada organização com o criminoso estabelecido em Ribeirão Preto/SP e que agia sob o vulgo de ‘KONG’, posteriormente identificado como Paulo Eduardo Souza de Oliveira, o qual, mediante autorização judicial, passou também a ser monitorado e logo verificou-se que não apenas integrava o ‘Primeiro Comando da Capital’, mas o fazia em posição proeminente e de alto escaldo dentro do grupo, dirigindo e coordenando as ações violentas dos comparsas, além de comandar o tráfico de drogas de forma associada, bem como transacionar altos valores financeiros, valendo-se de técnicas típicas de branqueamento de capitais, marcadas pela movimentação de dinheiro em conta de terceiros e transporte clandestino de quantias em espécie do litoral para o interior paulista. (...)



    Diante da necessidade de apuração detalhada, consentânea e paralela das específicas atividades criminosas do acusado Paulo Eduardo Souza de Oliveira, dentro e fora do ‘PCC’, sobretudo para identificar e traçar a origem do dinheiro movimentado, foi instaurado este procedimento (Processo Cautelar n. 1014626-46.2020.8.26.0506), a partir do qual foi possível individualizar e comprovar que, além de integrante da facção criminosa ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’ atuante nesta cidade e região, em proeminente função do quadro da ‘SINTONIA RESTRITA’ (O integrante da ‘Sintonia Restrita’ é a pessoa que mantém contato direto com a alta cúpula da facção para obter inclusive autorização destes para execução de assuntos de interesse do grupo), o Paulo Eduardo Souza de Oliveira também cuidou de formar seu próprio núcleo criminoso particular a fim de ascender financeiramente e dominar o tráfico de drogas no bairro Jardim João Rossi, em atividade criminosa estruturalmente ordenada, habitual, profissionalizada, praticada em larga escala e com o envolvimento deliberado de diversos menores de idade. (...) 



    O referido grupo particular engendrado por Paulo Eduardo Souza de Oliveira também foi formado por familiares seus, Djordan Henrique Vieira de Oliveira, (‘DJO’) e a esposa Lindinalva Jacqueline Vieira, e por nada menos do que duas dezenas de integrantes, muitos adolescentes, por intermédio do quais passou a dominar o comércio varejista de drogas no bairro Jardim João Rossi, ocorrido em ‘lojas’, ‘lojinhas’, ‘biqueiras’, administradas por gerentes e funcionários seus, com atuação em escalas de horário previamente definidos, contabilização diária dos lucros, em verdadeira atividade empresarial do crime e cujo monitoramento permitiu materializar e flagrar ao menos doze delitos de tráfico de drogas” (fls. 1-3, e-doc. 16).



    Quanto à participação do recorrente, o juízo de primeiro grau esclareceu: 



    “Neste contexto o paciente Emerson Rodrigo Capalbo, conhecido pela alcunha ‘CARECA’, tornou-se homem de confiança do grupo criminoso e braço direito nas atividades criminosas promovidas por Paulo Eduardo Souza de Oliveira. Como chefe do tráfico naquele local, o Paulo Eduardo Souza de Oliveira direcionou a Emerson Rodrigo Capalbo a movimentação de drogas, dinheiro e funcionários seus até seus respectivos pontos de venda sem despertar atenção da polícia. Mostrou-se, pois, peça-chave e essencial ao bom funcionamento das atividades criminosas do grupo, atuando há tempos como uma espécie de motorista particular do crime, responsável pela logística e transporte de drogas, retiradas de dinheiro das ‘lojas/biqueiras’, locomoção dos traficantes até seus postos de trabalho e, por fim – não menos importante –, assegurar a própria fuga dos comparsas e funcionários do tráfico durante incursões policiais no bairro Jardim João Rossi” (fl. 6, e-doc. 16).



    3. Em 1º.3.2023, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente e ao apelo ministerial, para corrigir a dosimetria da pena imposta ao paciente. Em consequência, a reprimenda foi redimensionada para dezesseis anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil quinhentos e trinta e nove dias-multa. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista pelo qual parcialmente providos os apelos ministerial e defensivo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 882.957/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 10.7.2024 (e-doc. 29). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 17.10.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO EM MAIOR EXTENSÃO. MAUS ANTECEDENTES E VARIEDADE, NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    3. Ressalto também que, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. As penas-base para os delitos previstos nos arts. 35 e 33, da LAD foram exasperadas em 1/2 e 1/3, respectivamente, devido aos maus antecedentes do paciente, e à variedade, natureza e expressiva quantidade de entorpecentes que eram comercializados nos pontos de tráfico do Bairro Jardim Rossi, local onde ele residia e, travestido de ‘taxista’, ‘atuava como uma espécie de motorista particular do crime, responsável pela logística e transporte de drogas, retiradas de dinheiro das ‘lojas/biqueiras’, locomoção dos traficantes até seus postos de trabalho e, por fim não menos importante assegurar a própria fuga dos comparsas e funcionários do tráfico durante incursões policiais no João Rossi’ (e-STJ, fl. 407) –; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar as referidas penas-base; de igual modo os maus antecedentes. Precedentes. 



    5. Em relação à fração de aumento empregada na terceira fase da dosimetria, também não constato ilegalidade, haja vista que o acréscimo em patamar superior a 1/6 teve por fundamento o envolvimento de vários adolescentes na empreitada criminosa (doze), bem como o fato de eles serem utilizados em funções de maior exposição, o que efetivamente denota maior desvalor e justifica o incremento em maior extensão. Precedentes. 



    6. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    7. Agravo regimental não provido” (e-doc. 47).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que, “por ter atuado como mero transportador de drogas, de valores e de pessoas a serviço do tráfico, o paciente recebeu uma pena maior do que a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado” (fl. 2, e-doc. 56). 



    Acrescenta que “só por aí já se vê a flagrante desproporcionalidade do acréscimo de 1/2 acima do mínimo legal na fixação da pena-base do crime de associação” (fl. 2, e-doc. 56).



    Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “orienta o aumento de 1/6 por cada circunstância negativada, calculado sobre o mínimo da pena cominada ao crime, e aqui foram duas, a saber: antecedentes e a natureza e quantidade das substâncias proscritas. Assim, por esse prisma, estabelecido justamente para evitar os excessos punitivos, caberia um aumento de 6 meses por cada uma das duas circunstâncias desfavoráveis, o que elevaria a pena-base do paciente, pelo delito de associação, para 4 anos de reclusão (1/3 sobre 3 anos). Inclusive, essa foi mesma fração, de 1/3, estabelecida, corretamente, para aumentar a pena-base pelo crime de tráfico” (fl. 3, e-doc. 56).



    Conclui ser muito claro “o constrangimento ilegal, consubstanciado no emprego da fração de 1/2 para exasperar a pena-base do paciente pelo crime de associação, o que resultou em acréscimo injustificável de 6 meses na sua reprimenda. Essa pena-base deve ser fixada em 4 anos de recursão, incidindo, sobre ela, o aumento de 1/6 na segunda fase da dosimetria, o que resulta em uma sanção intermediária de 4 anos e 8 meses. Com o acréscimo na terceira fase de 1/3, a pena por esse delito deve ser fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias, e não em 7 anos de reclusão, havendo aí um excesso de pena de 9 meses e 10 dias, que deve ser decotado em face da sua flagrante ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 56). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus requerida, e aplicar a fração de 1/3 no aumento da pena-base do paciente pelo crime de associação ao tráfico, mesma fração utilizada para majorar a pena-base do crime de tráfico, por ser medida de direito e de JUSTIÇA” (fl. 3, 
e-doc. 56).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA PARA A PENA-BASE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (DE 1/2 PARA 1/3). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE DESPROPORCIONALIDADE NA SUA FIXAÇÃO, DEVENDO-SE FIXAR A MESMA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PENA-BASE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 1/2, EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (RECORRENTE INTEGRANTE DO ‘PCC’, GRUPO CRIMINOSO QUE, ‘MESMO COM AS PERDAS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES POLICIAIS, NÃO INTERROMPIA SUA ATUAÇÃO, TAMANHO NÍVEL ORGANIZACIONAL E VOLUME DE DROGAS’). DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, INCLUSIVE COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS EM RELAÇÃO ÀQUELA UTILIZADA PARA O DELITO DE TRÁFICO. QUESTÃO QUE, DE TODA FORMA, DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União limita-se a questionar a dosimetria da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, pleiteando a diminuição da fração de aumento da pena-base de metade para um terço. 



    9. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil seiscentos e trinta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecentes majorado).



    10. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da 
pena-base, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias.



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1014832-60.2020.8.26.0506) fixou a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas acima do mínimo legal, com os seguintes fundamentos:



    “15) EMERSON RODRIGO CAPALBO 



    15.1) Art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (item 3) 



    Considero desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, em razão da quantidade de drogas comercializadas pelo grupo criminoso, o qual, aliás, mesmo com as perdas decorrentes das operações policiais, não interrompia sua atuação, tamanho nível organizacional e volume de drogas. Ainda, há de se considerar a natureza altamente nociva das drogas comercializadas, sobretudo da cocaína. Além disso, trata-se de agente que ostenta duas condenações transitadas em julgado 
(pp. 1973/1976), o que permite, sem violação à Súmula 241 do STJ, a valoração negativa dos maus antecedentes (na primeira fase) e o reconhecimento da reincidência (na segunda fase). Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘Inexiste ofensa à Súmula n. 241 do STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência’ (HC 306.222/RS). Dessa forma, considero a condenação com trânsito em julgado do processo nº 1000418-24.2001.8.26.0506 nesta fase e fixo a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de mil cento e sessenta e seis (1.166) dias-multa. 



    Dentre as circunstâncias legais, agravo a pena em 1/6 por se tratar de agente reincidente em crime doloso (processo nº 0052729-31.2011.8.26.0547, pp. 1973/1975). 



    Não há atenuantes a serem consideradas. 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento por utilização de adolescentes no tráfico de drogas, sobretudo na linha de frente do comércio, o que resultou em inúmeras apreensões dessas pessoas que se encontram em situação peculiar de desenvolvimento, o que, inclusive, acarreta consequências imensuráveis à formação psíquica e mental, além da dimensão de valores morais. Com isso, aumento a pena em 1/6. 



    Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 1586 (mil quinhentos e oitenta e seis) dias-multa” 
(fl. 246, e-doc. 5).



    13. A Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento aos apelos defensivo e ministerial, para corrigir a dosimetria da reprimenda imposta pelo crime de associação para o tráfico de drogas, redimensionando a pena final imposta ao recorrente para sete anos de reclusão. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Paulo Antonio Rossi, em relação à dosimetria da pena:



    “Do Apelante/apelado Emerson Rodrigo Capalbo: 



    20.6.1) Do delito previsto no art. 35, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06: 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, tendo em vista a quantidade de drogas, sua nocividade e os maus antecedentes (Autos nº 1000418-24.2001.8.26.0506 fls.1973/1976). 



    Em detida análise a certidão, de fato é apta a aumentar a 
pena-base pelos maus antecedentes. 



    Ademais, entendo que a pena deve ser sopesada acima do mínimo legal, tendo em vista o que dispõe o artigo 42, da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes demonstra a organização e empenho do réu na manutenção perene de drogas nos pontos de tráfico no Bairro Jardim João Rossi. 



    Emerson transportava as drogas e dinheiro proveniente do tráfico, tamanha era a quantidade e variedade de entorpecentes comercializados na região. 



    Entretanto, ao contrário do que fixado na r. Sentença e o que pleiteia o Representante do Ministério Público, não vislumbro aumento em fração maior do que a de 1/2 (metade), pois as demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. 



    A reprovabilidade da conduta não extrapola o tipo, o motivo e as consequências são normais aos delitos dessa natureza, motivo pelo qual aumento a pena-base na fração de 1/2 (metade) acima do mínimo legal, o que perfaz a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Autos 
nº 0052729-31.2011.8.26.0547 fls.1973/1975), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 5 (cinco) anos e 
3 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 1225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados no mínimo legal. 



    Na terceira e última fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ao envolver adolescentes, a pena foi aumentada na fração de 1/6 (um sexto). 



    O Ministério Público requer o aumento pela referida causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço), ante o grande número de adolescentes envolvidos (12), bem como a grande frequência destes nas atividades rasas e de maior exposição. 



    Assiste razão ao Parquet. 



    Demonstrada a utilização de adolescentes de forma indiscriminada no submundo do crime, com consequências nefastas. Tendo em vista a grande quantidade de adolescentes envolvidos, e as consequências de tal exposição, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), o que perfaz a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal” (fls. 290-291, e-doc. 6). 



    14. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da 
pena-base, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias. O Relator assim concluiu:



    “Conforme relatado, busca-se a revisão da dosimetria das sanções do paciente, ante a redução das penas-base e da fração de aumento empregada na terceira fase da dosimetria das penas. 



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ressalto também que, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: (...)



    Sob essas diretrizes, ao revisar as sanções do paciente, o Relator do voto condutor do acórdão impugnado consignou que: (...)



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que as penas-base para os delitos previstos nos arts. 35 e 33, da LAD foram exasperadas em 1/2 e 1/3, respectivamente, devido aos maus antecedentes do paciente, e à variedade, natureza e expressiva quantidade de entorpecentes que eram comercializados nos pontos de tráfico do Bairro Jardim Rossi, local onde ele residia e, travestido de ‘taxista’, atuava como uma espécie de motorista particular do crime, responsável pela logística e transporte de drogas, retiradas de dinheiro das ‘lojas/biqueiras’, locomoção dos traficantes até seus postos de trabalho e, por fim não menos importante assegurar a própria fuga dos comparsas e funcionários do tráfico durante incursões policiais no João Rossi (e-STJ, fl. 407) –; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar as referidas penas-base” (fls. 4-6, e-doc. 29).



    15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base em um ano e seis meses, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela diversidade e quantidade do entorpecente apreendido, pelos maus antecedentes do recorrente e pela sua relevante participação e empenho nas atividades da associação criminosa.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora